Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO DE ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-los ao pagamento de R$ R$ 12.897,00, (doze mil, oitocentos e noventa e sete reais), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia, incluindo-se as rubricas referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação e adicional noturno. Insurgem-se os recorrentes contra a inclusão do adicional noturno ao cálculo, por se tratar de verba transitória.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor.

4. Esta Turma tem decidido que as rubricas referentes a vantagens de natureza eventual também devem ser incluídas na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o adicional de insalubridade que o servidor percebia quando da sua última remuneração também deve integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. 2. Precedentes: (Acórdão 1270594, 07063496020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1178409, 07466380620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Assim, a referida verba também deve integrar o cálculo.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o réu/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.